Tribunal: TJES
Processo: 5036893-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036893-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SARAH CORREA ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036893-91.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
SARAH CORREA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA APÓS FRAUDE. DEVER DE DESBLOQUEIO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou demanda em face da instituição bancária NEON PAGAMENTOS S.A., alegando que, após fraude em sua conta digital e transferências não autorizadas via Pix, restou bloqueado o saldo remanescente de R$337,00. Pleiteou o desbloqueio da quantia, destinando-a à compra de medicamentos para tratamento de saúde de seu filho, bem como pediu indenização por danos morais devido ao sofrimento resultante do episódio e à ausência de solução administrativa adequada.

(3). De início, embora alegue a Recorrente, em preliminar, que há falta de interesse de agir devido à ausência de provocação administrativa anterior ao ajuizamento da ação, invocando precedentes sobre a necessidade de prévio requerimento extrajudicial nas relações de consumo, verifica-se dos autos que houve tentativa de solução direta e, de todo modo, é certo que não existe exigência de esgotamento da via administrativa como pressuposto absoluto para o exercício do direito de ação, razão pela qual deve ser rechaçada a arguição em comento.

(4). No mérito, embora a parte recorrente alegue a legalidade do bloqueio realizado, ainda que haja autorização para medidas preventivas de
compliance
e segurança bancária, o bloqueio cautelar não pode se prolongar indefinidamente, sobretudo quando não solucionada a apuração interna e se demonstra a destinação legítima do valor bloqueado. Nesse contexto, observo que, de fato, após movimentação indevida e fraude por terceiros, a conta da Autora permaneceu bloqueada e que apenas parte do valor foi estornado. O banco não comprovou a efetiva culpa exclusiva da consumidora ou excludentes que afastaram a sua responsabilidade pelo risco da atividade ou fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e art. 14, CDC.

(5). Assim, constatada a falha na prestação do serviço, no tocante ao dano moral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à efetiva deflagração de lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, sendo o montante arbitrado na origem em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)